Tribunal: TJDFT
Processo: 0001895-39.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001895-39.2014.8.07.0000 RECORRENTES: BARBARA OLIVEIRA BORGES, CAROLINA OLIVEIRA BORGES, MARCIA LUCIA DE OLIVEIRA, PAULA OLIVEIRA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PÓLO PASSIVO DA DEMANDA - SUCESSORAS DO RÉU FALECIDO - MANUTENÇÃO NO PÓLO PASSIVO PARA O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 1.Os herdeiros do réu em ação civil pública por improbidade administrativa, na qual é imputada prática de conduta que causou prejuízo ao erário, possuem legitimidade passiva para integrar a demanda porque a condenação ao ressarcimento do prejuízo causado, por possuir natureza patrimonial, alcança a herança até o seu limite (Lei 8.429/92 8o). 2.Reforma-se a r. decisão agravada para manter no polo passivo da ação de improbidade administrativa as herdeiras do agente, que responderão por eventual prejuízo que seu genitor causou ao erário com sua conduta. 3.Deu-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 535, incisos I e II, e 458, incisos, II, e III, ambos do Código de Processo Civil de 1973, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 526, parágrafo único, do CPC/1973, alegando que a ausência de juntada dos documentos exigidos pela norma processual, ao interpor o agravo de instrumento, impossibilita sua admissão, por ofensa à instrumentalidade das formas. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigos 8o, 11 e 12, todos da Lei 8.429/1992, e 43 do CPC/1973, asseverando que, considerando que a presente ação de improbidade administrativa não busca apenas a reparação de dano causado pela improbidade, as recorrentes não são partes legítimas para figurar no polo passivo. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam contrariedade ao artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 535, incisos I e II, e 458, incisos, II, e III, ambos do Código de Processo Civil de 1973, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada contrariedade ao artigo 526 do CPC/1973. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso em análise, a apresentação tardia de informação nos autos da demanda principal não causou dano às partes até porque não foi formulado qualquer pedido liminar no agravo de instrumento” (ID Num. 17347910 - Pág. 138). Desse modo, rever tal assertiva é providência incabível nesta sede, tendo em vista o veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte o especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 8o, 11 e 12, todos da Lei 8.429/1992, e 43 do CPC/1973. Com efeito, é assente na Corte Superior que “Somente os sucessores do réu nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9o e/ou 10 da Lei n. 8.429/1992 estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento da multa civil” (AgInt no AREsp 1307066/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/12/2019).* Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). O recurso extraordinário, também, não merece ser admito quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017